Tribunal: TJBA
Processo: 0000494-20.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000494-20.2017.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADAUTO TELES DA SILVA Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. AFASTADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR IDÔNEO E SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL POSSUI GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO LAUDO DEFINITIVO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOS AUTOS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. O FATO DE O ACUSADO SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA, ATÉ PORQUE A COMERCIALIZAÇÃO PODE TER POR MOTE A MANUTENÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA-BASE QUE JÁ HAVIA SIDO ASSENTADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO PRIMEVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO, NO VALOR ARBITRADO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado na posse de expressiva quantidade de maconha e crack, além de balança de precisão e outros petrechos. Em suas razões, a defesa suscita preliminares de prescrição e de nulidade processual por ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, pugna pela absolvição, pela desclassificação da conduta para uso pessoal, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por fim, pelo arbitramento de honorários em favor do defensor dativo nomeado nos autos. II. Questões em discussão 2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar se a ausência do laudo toxicológico definitivo acarreta a nulidade do processo, mesmo diante de laudo de constatação preliminar válido; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico, rechaçando a tese de uso pessoal; (iv) aferir o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante das alegações de habitualidade delitiva; e (v) estabelecer a responsabilidade do Estado da Bahia pelo pagamento de honorários ao defensor dativo, com o consequente arbitramento da verba em sede recursal. III. Razões de decidir 3. Não tendo transcorrido o lapso temporal exigido pela legislação, rejeita-se a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser excepcionalmente comprovada por laudo de constatação preliminar, desde que este seja confeccionado por perito oficial e se mostre idôneo a atestar a natureza da substância, possuindo grau de certeza análogo ao do laudo definitivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de fé pública e são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 6. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à presença de petrechos como balança de precisão, pinos e sacos plásticos, aliadas à confissão extrajudicial e aos depoimentos firmes dos policiais, formam um conjunto probatório robusto que impede a absolvição e afasta a tese de desclassificação para uso pessoal. 7. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo comum que a comercialização de entorpecentes seja utilizada como meio para sustentar o próprio vício. 8. A demonstração de habitualidade na atividade criminosa, inferida das circunstâncias do flagrante e dos elementos colhidos na instrução, obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não preencher os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 9. É dever do Estado prestar assistência jurídica integral e, na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, arcar com os honorários do advogado nomeado para atuar como defensor dativo, razão pela qual o arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais). 10. Não conhecidos os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto já concedidos pelo Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça, com condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo, nos termos do Voto. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000494-20.2017.8.05.0076, da Comarca de Entre Rios, sendo Apelante ADAUTO TELES DA SILVA e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, com condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.